Tribunal: TJMT
Processo: 1046936-62.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046936-62.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Benefício de Ordem, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDRE JASNICK CARDOSO DE ALBUS - CPF: 458.320.991-68 (EMBARGADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PERDA SALARIAL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – VÍCIO DE OMISSÃO – NÃO CARACTERIZADO – PROVA EMPRESTADA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS

Inexistem vícios a ser sanados no acórdão que entendeu, pela impossibilidade de utilização de prova emprestada.

Não havendo omissão, ou contradição, no Acórdão recorrido, merecem ser rejeitados os embargos de declaração opostos, sobretudo quando contêm elementos meramente impugnativos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso, em face do acórdão proferido no Agravo Interno, interposto contra a decisão pela qual foi dado provimento ao Apelo da parte autora, para o fim de determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular cumprimento de sentença, com a devida liquidação por arbitramento.

O Embargante alega, em síntese, que o acórdão impugnado foi omisso, porque não apreciou a questão de fato trazida aos autos, quanto à possibilidade de se valer de prova emprestada, porque o servidor ingressou no serviço público, após a conversão da moeda para URV.

Por fim, requer sejam os embargos de declaração acolhidos, a fim de que seja sanada a omissão e por consequência, seja reconhecida a utilização de prova emprestada.

A parte embargada apresentou sua manifestação, pugnando pela rejeição dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Sabe-se que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Nessa quadra, caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Por outro lado, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

In casu
, o Embargante alega a existência de omissão no acórdão recorrido, porquanto ausente a análise quanto a possibilidade de utilização de prova emprestada, produzida em outros autos, visto que o servidor ingressou no serviço público, após a conversão da moeda para URV.

Contudo, razão não lhe assiste.

No acórdão hostilizado, consignou-se que:

[...] os documentos apresentados pelo ente estadual não demonstram, estreme de dúvidas, que as leis, que reestruturaram a carreira da parte recorrente, absorveram a recomposição do percentual atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, devendo tal índice ser apurado, por meio de perícia.

Assim, verifica-se, com clareza, a apreciação da alegação trazida aos autos pela parte Embargante, tendo em vista a fundamentação contida no acórdão de que os documentos apresentados pelo Estado de Mato Grosso, incluindo aí, as provas periciais, realizadas em autos diversos, não podem ser admitidos, ante a necessidade de que eventuais valores sejam apurados, individualmente.

Dessarte, considerando que se trata de cumprimento de sentença, cuja pretensão visa ao recebimento de valores, alusivos a defasagem salarial oriunda da conversão da moeda para URV, pacífico o entendimento de que, para se chegar ao valor devido, não há como valer-se de prova emprestada,
-
que

por sua vez
concluiu genericamente pela ocorrência de liquidação zero,
sem perícia contábil individualizada -, como ocorreu no Juízo
a quo
, dado que o objeto da ação, requer a apuração concreta da existência de defasagem remuneratória, considerando os parâmetros fixados no art. 22 da Lei n.o 8.880/1994, conforme também consignado no acórdão.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV – PROVA EMPRESTADA – EXTINÇÃO DO FEITO –
LIQUIDAÇÃO ZERO - PERÍCIA CONTÁBIL INDIVIDUALIZADA
– INOBSERVÂNCIA – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

Constatada a ausência de laudo pericial individualizado e, ainda, a presença de perícia emprestada e a inobservância da regra contida no artigo 22 da Lei no 8.880/1994, impõe-se a realização de perícia contábil incluindo nos cálculos as vantagens e indenizações recebidas pela servidora no período em discussão.
Consoante entendimento deste Tribunal de Justiça, só é possível verificar se a perda remuneratória foi repassada aos servidores mediante a liquidação da sentença, por arbitramento, na qual é imprescindível a realização de laudo pericial individualizado.
(N.U 1009057-60.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE URV - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE RPV EXTINGUINDO A EXECUÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - CABIMENTO - AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO - INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO - LIQUIDAÇÃO REALIZADA POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO - NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. 1. A evidente natureza terminativa da decisão que encerra o cumprimento da sentença e ordena a Requisição como último ato da Execução, culminando na efetivação do pagamento pela Fazenda Pública, tem como cabível e adequado o recurso de Apelação. 2. Não se considera precluso o direito ao apelo para a discussão da matéria, se a questão de mérito não foi conhecida no Agravo de Instrumento, tendo em vista a perda superveniente do objeto justamente por força da decisão terminativa ora atacada. 3. Tratando-se de percepção de diferenças salariais decorrentes da conversão de Cruzeiro Real para URV, é imprescindível que se proceda à liquidação da sentença por arbitramento, nos termos do art. 510 do CPC, apurando-se a defasagem salarial, o percentual devido e a ocorrência da reestruturação remuneratória de carreira, de acordo com os parâmetros fixados na sentença e reexame necessário transitados em julgado, observando o art. 22 da Lei n.o 8.880/94. 4. Sentença reformada. Recurso provido. (N.U 0056916-94.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — APURAÇÃO DO PERCENTUAL DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — ARTIGO 22 DA LEI No 8.880, DE 27 DE MAIO DE 1994 — REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA TÉCNICA — NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO. Constatado o caráter genérico do laudo pericial o qual não observou a regra do artigo 22 da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, impõe-se que seja realizada nova perícia, de modo a possibilitar novo julgamento pelo Juízo a quo. Recurso provido. (N.U 1007660-79.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 09/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – LIQUIDAÇÃO ZERO – PERÍCIA CONTÁBIL GENÉRICA – PROVA EMPRESTADA – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 22 DA LEI No 8.880/1994 – NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. A rigor do que estabelece o artigo 22 da Lei no 8.880/94, é necessário que seja efetuada perícia contábil individualizada, a fim de que se perceba eventual defasagem salarial em adicionais percebidos pelo respectivo servidor. (N.U 1006260-14.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2022, Publicado no DJE 13/10/2022)

Devidamente demonstrado, portanto, que foram analisados os pontos sobre os quais esta Egrégia Primeira Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.

Por todo o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023